Tribunal: TJDFT
Processo: 0733114-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733114-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE ARAUJO SEIXAS, LISETE DE ARAUJO SEIXAS, WASHINGTON ANTONIO LIMA DE SEIXAS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Gustavo de Araújo Seixas (e outros) pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível do Guará, que indeferiu o pedido cautelar para determinar o sequestro de R$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) das contas dos réus, ora agravados. Em suas razões, os agravantes narram que celebraram contrato de investimento com os agravados, e que, recentemente, em virtude de operação da Polícia Federal, descobriram que se tratava de esquema de pirâmide financeira. Contam que os recorridos garantiram o retorno de dez por cento (10%) do valor investido por mês, além da devolução do montante total aplicado ao final de 24 (vinte e quatro meses). Aduzem que o conteúdo probatório constante nos autos é vasto e justifica a imediata concessão da liminar pleiteada. Argumentam que juntaram ao processo os contratos assinados, com as notas promissórias que os garantem; comprovantes dos investimentos realizados; notícias que comprovam as operações policiais, a prisão do principal representante do esquema, bem como a fuga ao exterior de uma das agravadas, com valores de seus clientes, o que caracteriza forte indício de fraude. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se o sequestro de R$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) das contas dos agravados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de as contas dos agravados serem esvaziadas ou mesmo do fato de que, com o passar do tempo, tornar-se cada vez mais difícil se obter o pagamento da quantia perseguida pelos agravantes, tendo em vista os indícios de fraude e evasão dos recorridos. Com relação aos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, há que se considerar, inicialmente, que a inicial está amparada com título executivo, qual seja, o contrato celebrado entre as partes (ID no 104175695, dos autos de origem). A despeito de o prazo contratual não estar vencido, diante dos diversos indícios de fraude e provável dificuldade de se obter a restituição dos valores pagos aos agravados, é possível o sequestro de valores que possam garantir a o cumprimento da obrigação por parte dos contratados. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA. INVESTIMENTO. BITCOIN. CRIPTOMOEDAS. FOREX. FRAUDE. INDÍCIOS. BLOQUEIO DE BENS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. No presente caso os agravantes pretendem a determinação de bloqueio cautelar de bens pertencentes aos agravados diante dos indícios de prejuízos de ordem econômica em decorrência da prática da conduta ilícita. 2. Estão configurados nos presentes autos os requisitos delineados no art. 300 do CPC, o que deve conduzir ao deferimento da tutela antecipada postulada pela parte demandante. Com efeito, para a concessão da tutela antecipada é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A postergação da medida de bloqueio de bens, no caso em análise, pode inviabilizar o ressarcimento futuro dos prejuízos sofridos pelos agravantes. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1225676, 07088411020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Há que se considerar, também, que os valores eram transferidos a contas bancárias da G.A.S. Consultoria e Tecnologia LTDA e da MYD Zerpa Tecnologia Eireli, o que faz pressupor, a princípio, sua legitimidade passiva. O quinto requerido, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, além de figurar como avalista das notas promissórias, é sócio da segunda empresa requerida. O terceiro requerido, Glaidson Acácio Dos Santos, por sua vez, conhecido como o “faraó dos bitcoins”, é titular da 1a empresa requerida e tem sido alvo de investigações da Polícia Federal. Tais acusações culminaram, inclusive, em sua prisão. Diante de todo o exposto, impõe-se reconhecer o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. Cumpre ressaltar que os autores, ora agravantes, desistiram do feito com relação ao réu Felipe José Silva Novais (ID no 106092800, dos autos de origem), em 17/10/2021, de modo que a referida parte não deve sofrer constrição patrimonial. Dessa forma, antecipo a pretensão recursal para determinar o sequestro da quantia de R$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) das contas dos agravados. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2021 18:17:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator